Tribunal: TJDFT
Processo: 0741040-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741040-80.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: GM IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA-AVALIADOR. METODOLOGIA. ARTIGO 872 CPC. CRITÉRIOS VÁLIDOS. LAUDOS E AVALIAÇÕES. FÉ PÚBLICA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que rejeitou a impugnação relacionada à avaliação do imóvel discutido nos autos, e homologou o laudo de avaliação elaborado pelo oficial de justiça-avaliador. 2. Considerando que o laudo de avaliação do oficial de justiça-avaliador, observou a decisão do juízo a quo e o disposto no artigo 872 do CPC, tendo descrito o bem imóvel, apontando suas características e o estado de conservação, declinando, inclusive, o critério avaliativo, para ao final concluir pelo valor indicado no laudo, este se apresenta válido. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 873 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado, pois haveria fundada dúvida sobre o valor a ele atribuído. Aponta que o método de avaliação aplicado não reflete o padrão do mercado. Argumenta que a renovação da avaliação é admitida quando quaisquer das partes arguir de forma fundamentada a ocorrência de erro na avaliação ou a diminuição do valor do bem. Conclui que a manutenção da homologação da avaliação do imóvel com um valor subestimado cria o risco de uma adjudicação lesiva a seu patrimônio e implicará prejuízo financeiro irreparável. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada negativa de vigência do artigo 873 do Código de Processo Civil nem em relação à assinalada divergência jurisprudencial. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “estando o laudo datado de 06.06.2022 (Id. 128434355 dos autos principais) em conformidade com o art. 872 do CPC, não há se falar em determinação para uma nova avaliação, já que houve uma avaliação idônea nos autos e, além disso, dos argumentos delineados na origem não se verificou apontamentos que pudesse afastar àquela avaliação, seja a título de erro no valor da avaliação, seja a título de eventual dolo do avaliador. Até porque, no laudo de avaliação da servidora Oficiala, há descrição da metodologia utilizada, destacando, dentre ela, a média de preço em conformidade com a localização, estado do bem imóvel, pesquisa em sites de vendas e de corretores de imóveis. Outrossim, para que ocorra o afastamento da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça Avaliador, deve existir elementos probatórios robustos nos autos em sentido contrário para que ocorra a desconsideração do laudo em questão, situação esta não verificada na presente demanda, haja vista que os imóveis paradigmas anunciados pela Agravante não equivalem às características do bem penhorado, nem mesmo na localidade” (ID 44971873 – g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do laudo de avaliação e das provas coligidas nos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009